Tribunal: STF
Processo: HC 184623
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Alcides da Silva e outros, advogados, em benefício de Jeferson Luís do Canto, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.642 em 22.4.2020, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 70084141480 pelo Desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
O caso
    2. Em 12.4.2020, o paciente foi preso pela prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, no art. 147 do Código Penal e no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, convertido o flagrante em prisão preventiva.
    3. Contra o decreto prisional a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 70084141480 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 16.4.2020, o Desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto indeferiu a medida liminar requerida e requisitou informações ao juízo da Segunda Vara Criminal de Cachoeirinha/RS. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 574.642 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.4.2020, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, nele se alegando possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assevera o impetrante destituída de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva e, ainda, que “a defesa técnica demonstrou no pedido de liberdade provisória, as provas de que a vítima mantinha o namoro e relação sexual com o paciente durante a vigência da medida protetiva”.
    Salienta que o paciente tem “endereço fixo, trabalho lícito, bem como não consta condenação criminal com trânsito em julgado ou pena ativa” e que, “em caso de condenação, muito provável que o paciente não cumpra a pena em regime fechado, uma vez que não possui condenações criminais, não se dedica a atividade criminosa e nem tampouco integra organização criminosa”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Isso posto, requer a Defesa a concessão da liminar e no mérito seja a mesma ratificada, a fim de ser revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Alternativamente, requer a Defesa a concessão de prisão domiciliar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.642, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 70084141480 pelo Desembargador Honório Gonçalves da Silva, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Por isso, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente preso após o descumprimento de medidas protetivas. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal de Cachoeirinha/RS afirmou:
    “Conforme consta do APF, Jeferson Luís Assis do Canto, ex-companheiro da ofendida, mesmo após os comandos judiciais, demonstra que não pretende obedecer as medidas protetivas em favor da vítima, uma vez que voltou a aproximar-se da mesma, além de proferir novas ameaças, embora estejam vigentes as medidas protetivas deferidas em seu desfavor na cautelar n. 086/2.19.0005314-8, cuja referida decisão foi exarada em 3.10.2019, caracterizando-se o descumprimento da ordem emanada por este juízo.
    Consigna-se que o decreto de prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que se justifica em face da garantia da ordem pública e da integridade física e emocional da vítima, mormente diante do estatuído no art. 20 da Lei n. 11.340/2006.
    Destaca-se ainda que não se mostram suficientes nenhuma das outras medidas cautelares, pelo que, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Jeferson Luís Assis do Canto”.
    10. Não se demonstra, na espécie, constrangimento ilegal a ferir direito do paciente, nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.
    Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o descumprimento de medidas protetivas ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).
    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A orientação do Tribunal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedente plenário. 2. A decisão agravada está alinhada com a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 121.662-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2014).
    11. Quanto à alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e futura condenação, não cabe conjecturar, na via estreita do habeas corpus, quanto ao regime prisional a ser imposto ao paciente se procedente a denúncia, o que se dará após ampla dilação probatória e garantia dos direitos do paciente ao contraditório e à ampla defesa.
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora